Tribunal: STF
Processo: RHC 60874
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-12
Data de publicação: 1983-04-12

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DENEGATORIA
PROLATADA, INDIVIDUALMENTE, PELO PRESIDENTE DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADUAL, COM BASE NO ARTIGO 68 DA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA
NACIONAL. INTERPRETAÇÃO DESSE ARTIGO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E
JULGAR O RECURSO CONTRA TAL DECISÃO.
ESSE DISPOSITIVO, COMO DECORRE DE SEUS PROPRIOS TERMOS (DECIDIR DE
PEDIDOS DE LIMINAR, DETERMINAR LIBERDADE PROVISORIA OU SUSTAÇÃO DE
ORDEM DE PRISÃO, E DEMAIS MEDIDAS QUE RECLAMEM URGENCIA), CONFERE AO
PRESIDENTE DO TRIBUNAL, OU A SEU SUBSTITUTO LEGAL, OS MESMOS PODERES
CAUTELARES QUE TERIA O RELATOR NA TURMA OU NA CÂMARA DE FERIAS, SE
EXISTENTE, E NÃO O DE SUBSTITUIR O ÓRGÃO COLETIVO COMPETENTE PARA
PROCESSAR E JULGAR A CAUSA, PROFERINDO, ASSIM, DECISÃO EM LUGAR
DESTE.
ORA, A SEMELHANCA DO QUE OCORRERIA SE O RELATOR NA CÂMARA OU NA
TURMA, AO INVES DE SE LIMITAR AO SEU PODER CAUTELAR, JULGASSE
INDIVIDUALMENTE O PEDIDO DE HABEAS CORPUS, O ÓRGÃO COMPETENTE PARA
JULGAR O RECURSO INTERPOSTO CONTRA TAL DECISÃO NÃO SERIA O SUPREMO
TRIBUNAL, FEDERAL, CUJA COMPETÊNCIA, PARA JULGAR, EM RECURSO
ORDINÁRIO, HABEAS CORPUS, SE ADSTRINGE AO QUE FOR DECIDIDO EM ÚNICA
OU ÚLTIMA INSTÂNCIA PELOS TRIBUNAIS FEDERAIS OU TRIBUNAIS DE JUSTIÇA
DOS ESTADOS, SE DENEGATORIA A DECISÃO COLEGIADA (CFE. INCISO II,
LETRA "C", DO ARTIGO 119 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). COMPETENTE,
PORTANTO, PARA JULGAR O RECURSO EM CAUSA, CONTRA DECISÃO INDIVIDUAL
DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM BASE NO ARTIGO 68 DA LEI
ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL, E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO.
RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A RESTITUIÇÃO DOS AUTOS
AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL.